Tribunal: TJDFT
Processo: 0704052-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0704052-94.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: WYSMAYRE PIMENTEL DA SILVA GONCALVES EMBARGADO: PAULO EDUARDO VIEIRA GONCALVES DECISÃO 1. Trata-se de declaratórios à decisão em que não conheci do AGI (id 23281266) interposto contra ato da 2a Vara Cível do Gama (Proc. 0705363-79.2019.8.07.0004 - id 81237615) que, em extinção de condomínio de bens, indeferiu, por ausência de previsão legal, a autorização para trabalhar na academia Capital-Fit, bem como o pedido subsidiário de retirada de valores mensais da receita líquida do aludido empreendimento. Alega, em síntese, omissão quanto aos pedidos de avaliação de cotas empresarias e levantamento dos rendimentos mensais dos empreendimentos (academias Capital-Fit). Requer seja sanado o vício e concedido o pedido liminar. 2. Faz-se presente a omissão apontada pela embargante, que deve ser suprida, mas sem efeito modificativo. Os pedidos especificados devem ser submetidos e decididos originariamente pelo Juízo a quo, sob pena de inadmissível supressão de instância. Posto isso, provejo os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, para sanar a omissão nos termos acima. Comunique-se ao Juízo a quo. I. Transitado em julgado, dê-se baixa. Brasília, 26.02.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR